Tribunal: TJBA
Processo: 8001107-48.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001107-48.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: JOÃO RIOS GUIMARAES Advogado(s): EMENTA Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença extintiva de execução fiscal de baixo valor, reconhecendo ausência de interesse de agir e prescrição do crédito tributário. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é aplicável o princípio da fungibilidade recursal quando interposta apelação em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN; (ii) é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir; (iii) ocorreu a prescrição do crédito tributário. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro ou vedação legal expressa. O art. 34 da Lei 6.830/80 é claro ao estabelecer que apenas cabem embargos infringentes em execuções de valor inferior a 50 ORTN. A Resolução CNJ 547/2024, em consonância com o Tema 1184 do STF, legitima a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 sem citação do executado, aplicando o princípio da eficiência administrativa. Configura-se a prescrição direta quando transcorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário (janeiro/2017) e o ajuizamento da execução (maio/2022), nos termos do art. 174 do CTN. Agravo interno a que se nega provimento.